Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. RECURSO ADEQUADO.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração o órgão judicante não profere novo julgamento, mas apenas aclara o julgado anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. Por isso, os aclaratórios não são meio adequado para postular reexame de matéria já julgada.
2. O acórdão não contém a suposta contradição, e a insurgência da parte decorre apenas de natural inconformismo com o julgado, o que deve ser apresentado no recurso formalmente adequado, e não em limitada sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.